Tribunal: STF
Processo: ARE 1570482
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA - GAS. AUSÊNCIA DE CARÁTER GERAL E, PORTANTO, DE EXTENSÃO AOS INATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de recurso da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação da GAS na sua aposentadoria. Requer a procedência do pedido.



    2. A Gratificação de Atividade de Segurança foi instituída pela Lei nº 11.416/2006, que dispõe sobre as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União e encontra-se disciplinada em seu artigo 17, nos seguintes termos: “Art. 17. Fica instituída a Gratificação de Atividade de Segurança – GAS, devida exclusivamente aos ocupantes dos cargos de Analista Judiciário e de Técnico Judiciário referidos no § 2o do art. 4o desta Lei. § 1o A gratificação de que trata este artigo corresponde a 35% (trinta e cinco por cento) do vencimento básico do servidor. § 2o É vedada a percepção da gratificação prevista neste artigo pelo servidor designado para o exercício de função comissionada ou nomeado para cargo em comissão. § 3o É obrigatória a participação em programa de reciclagem anual, conforme disciplinado em regulamento, para o recebimento da gratificação prevista no caput deste artigo.”.



    3. Da leitura do § 3º do referido dispositivo, verifica-se que para percepção da gratificação, o servidor investido nos cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário, cujas atribuições estejam relacionadas às funções de segurança, deverá participar de programa de reciclagem anual, conforme disciplinado em regulamento. Desse modo, percebe-se que dita gratificação não possui natureza geral, uma vez que exige a participação do servidor em programa de reciclagem anual.



    4. Visando regulamentar o pagamento da GAS no âmbito do Poder Judiciário da União, foi editada a Portaria Conjunta 01/2007, expedida pelos Presidentes do STF, do CJF, do CSJT e do TJDF, cujos artigos 5º e 6º estabelecem que: Art. 5º A gratificação integrará a remuneração contributiva utilizada para cálculo dos proventos de aposentadoria, nos termos do § 3º do art. 40 da Constituição Federal. Art. 6º Não se aplica a regra de paridade constante do § 8º do art. 40 da Constituição Federal, em sua redação original, aos servidores abrangidos pelo art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 31.12.2003, por se tratar de gratificação sujeita a atendimento de requisitos específicos, consoante o disposto no § 3º do art. 17 da Lei nº 11.416, de 2006. 



    5. Acerca da matéria, firmou-se a jurispurdência superior no sentido de que a GAS não possui natureza geral e, dessa forma, não pode ser estendida aos inativos: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA (GAS). ART. 17 DA LEI Nº 11.416/06. NATUREZA JURÍDICA. GRATIFICAÇÃO PRO LABORE FACIENDO. EFETIVO DESEMPENHO DE ATRIBUIÇÕES RELACIONADAS ÀS FUNÇÕES DE SEGURANÇA E PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE RECICLAGEM ANUAL. CARÁTER GERAL AFASTADO. INVIABILIDADE DE EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS OU AOS PENSIONISTAS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O art. 17 da Lei nº 11.416/06 estabelece que a Gratificação de Atividade de Segurança (GAS) é devida exclusivamente aos cargos de Analista Judiciário, Área Administrativa, e Técnico Judiciário, Área Administrativa, referidos no § 2º do art. 4º de referida lei, ou seja, aos servidores ocupantes de referidas cargos que desempenham, efetivamente, atribuições relacionadas às funções de segurança, sendo obrigatória a participação em programa de reciclagem anual para o recebimento da gratificação. 2. Desta forma, a Gratificação de Atividade de Segurança (GAS) possui caráter pro labore faciendo desde a sua instituição, não tendo sido assegurada a todos os servidores em atividade do Poder Judiciário da União quando de sua criação, razão pela qual resta afastado o suposto caráter geral do benefício, inclusive antes da regulamentação do programa de reciclagem anual ou da regulamentação dos testes de aptidão físico, o que inviabiliza a sua extensão aos servidores inativos ou aos pensionistas a título de paridade. Precedentes da Primeira Turma e da Segunda Turma. 3. Além disso, importante destacar que o suposto caráter genérico da gratificação entre a sua instituição e a efetiva regulamentação do programa de reciclagem anual e a realização dos testes de aptidão física, período no qual teria havido o alegado pagamento indiscriminado a todos os servidores ativos que exerciam atividades de segurança, independentemente de qualquer condição, seria decorrente da Portaria Conjunta nº 01/2007, expedida pelos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, dos Tribunais Superiores, do Conselho da Justiça Federal, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cuja análise é inviável em sede de recurso especial, pois não se enquadra no conceito de lei federal. Precedentes. 4. Por fim, a constatação de uma premissa jurídica segundo a qual a GAS teve, temporariamente, caráter geral depende do reexame da matéria fáticoprobatória dos autos, a fim de verificar se os servidores da ativa receberam a vantagem de forma indiscriminada mesmo sem a realização de curso de reciclagem, o que é vedado em sede de recurso especial ante ó óbice previsto na Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido”. (STJ, 2a. T., AgInt nos EDcl no REsp n. 1.738.899/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 20/9/2022, DJe de 27/9/2022).



    7. Da mesma forma, o Tema 257, da TNU: “Por ser pro labore faciendo, a gratificação de atividade de segurança - GAS, prevista na Lei 11.416/06, não incorpora aos proventos de aposentadoria do servidor público, de modo a não incidir contribuição previdenciária sobre seu valor no regime próprio”.



    8. No caso dos autos, destacou o juízo monocrático: “Esse entendimento restou consolidado no Tema 257 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais - TNU: “Por ser pro labore faciendo, a Gratificação de Atividade de Segurança – GAS, prevista na Lei n.º 11.416/06, não incorpora aos proventos de aposentadoria do servidor público, de modo a não incidir contribuição previdenciária sobre seu valor no regime próprio.” Nesse contexto, a Gratificação de Atividade de Segurança - GAS não possui caráter permanente, e sim transitório, sendo devida apenas ao servidor que exerce determinadas atribuições relacionadas às funções de segurança e desde que atendidos os requisitos do art. 17, da Lei nº. 11.416/2006, que inclui a participação em programa de reciclagem anual. Assim, como o pagamento da gratificação em comento depende do cumprimento de certas exigências, sendo que a não observância destas leva à cessação/suspensão da vantagem, tem-se que tal verba não pode ser considerada de natureza permanente.Portanto, seguindo-se o entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há como acolher a tese de que a GAS seria uma gratificação de caráter geral e incorporável à aposentadoria. Por fim, em que pese as alegações do autor, entendo que o Tema 1082 do STF não se aplica ao presente caso, haja vista que o referido tema se refere a gratificações de desempenho, que não é o caso da GAS. Com efeito, a GASpossui características próprias que a diferenciam da gratificação objeto do Tema 1082: 1) é vinculada especificamente à atividade de segurança; 2) exige participação obrigatória em programa de reciclagem anual para seu recebimento. Desse modo, a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe.” (trechos da sentença – id 12411482)



    9. Constata-se, assim, que a sentença se encontra em conformidade com o entendimento do STJ, da TNU e desta Turma Recursal, devendo ser confirmada por seus próprios fundamentos, já que a GAS – Gratificação de Atividade de Segurança não é extensível aos inativos.



    10. Recurso improvido. Sentença mantida.



    11. Custas e honorários pelo recorrente vencido em 10% do valor da causa, com a isenção da gratuidade na forma do § 3º do art. 98 do CPC.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 7/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente